Tribunal: TJDFT
Processo: 0750850-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750850-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SERGIO FIGUEIREDO RAMOS AGRAVADO: A FERRAZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO SÉRGIO FIGUEIREDO RAMOS (demandante) contra a decisão do i. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n 0719628-33.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte ora agravada, A FERRAZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 216223072 da origem): “Nada a prover. Com base na nova dinâmica trazida pelo Novo Código de Processo Civil, que modificou o trâmite do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a partir da vigência do novel diploma processual, além da necessidade de provar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de personalidade e confusão patrimonial), ALTERADO PELA LEI 13.874/2019, OU a demonstração de quaisquer dos obstáculos indicados ao art. 28 do CDC, deve o requerente proceder à instauração de incidente em apartado, conforme preconiza os arts. 133 a 137 do CPC. A intenção do legislador é oportunizar aos sócios, através do incidente instaurado, a mais ampla defesa e contraditório, além de suspender o trâmite da ação principal. Nesse contexto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação d apessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1029526, 07014671120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 02a Turma Cível, Data de julgamento: 05/07/2017. Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.:Sem página cadastrada) Desta forma, deverá a requerente, caso assim entenda, promover a instauração do incidente em apartado, juntando as custas do procedimento, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte autora, devendo, caso queira, distribuir o incidente em apartado. Ademais, fica o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante alega que “o contrato entabulado entre as partes foi celebrado em 01/07/2021, isto é, após a empresa ter encerrado suas atividades” e que tal fato demonstra má-fé e desvio de finalidade. Afirma, ainda, que “não há óbice à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual”. Com fundamento nos artigos 133 e 134 do CPC, o agravante postula a reforma da decisão para que o incidente seja processado nos autos principais do cumprimento de sentença, evitando a necessidade de instauração de autos apartados. Ao final requer o provimento do recurso “com o acolhimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença de no 0719628-33.2022.8.07.0020, uma vez que é plenamente possível a sua incidência nos próprios autos.” Preparo no ID 66759085. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator